Tribunal: TJES
Processo: 5001154-52.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-52.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA ELIAS DA ROCHA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição de R$ 264,00, referentes a descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se a
definir se os descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A realização de descontos mensais indevidos sobre os proventos de aposentadoria de pessoa idosa e hipervulnerável, sem a devida comprovação de autorização para tal fim, constitui ato ilícito.

4.
O dano moral oriundo da subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso e de baixa renda configura-se
in re ipsa
, ou seja, dispensa a demonstração de prejuízo concreto.

5.
O arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre o caráter pedagógico-punitivo da medida, evita o enriquecimento ilícito e observa os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral
in re ipsa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5001154-52.2023.8.08.0037
.

APELANTE: JOÃO BATISTA ELIAS DA ROCHA.

APELAD
A
:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por João Batista Elias da Rocha
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
declaratória de inexistência de
negócio
jurídic
o

c/c repetição de indébito
c/c indenização por danos morais
”,

ajuizada
por el
e
contra
Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura
,

q
ue julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
[...]
, para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a requerida se abster de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário do requerente; b) CONDENAR a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)
[...]
”
.

Nas razões recursais
o

apelante
sustentou, em síntese, que “estão presentes os elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e, consequentemente, a devida compensação financeira decorrente de tal ato ilícito”.

Requereu o provimento do recurso para “Condenar a associação apelada na condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ”.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de danos morais indenizáveis decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário e à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

Restou incontroversa a ilicitude das subtrações mensais de R$ 33,00 (id 16875219), perpetradas pela apelada sobre a aposentadoria do apelante, pessoa idosa e hipervulnerável, porquanto não demonstrada qualquer espécie de autorização para esse fim. E, n
a forma da jurisprudência pacífica desta egrégia Corte, “O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor idoso, hipervulnerável e de baixa renda se configura in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto” (ApCiv 5000053-87.2025.8.08.0011, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 26-01-2026)
.

Configurado o dever de indenizar, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito e observando os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

A reforma da sentença exige a readequação dos consectários sucumbenciais. O apelante sagrou-se vencedor em todos os pleitos inaugurais, sendo assente que a condenação em montante inferior ao postulado a título de danos extrapatrimoniais não configura decaimento recíproco, conforme a Súmula n. 326 do STJ. Portanto, a apelada deve arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e para readequar os ônus de sucumbência, que passam a ser devidos integralmente pela apelada.

É como voto.

1
–
ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL, Desembargadora Relatora HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025; 5000609-15.2023.8.08.0026, APELAÇÃO CÍVEL, Desembargador Relator ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025;
ApCiv
5000451-81.2024.8.08.0039,
Des. Rel.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 09-02-2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.